Tribunal: TJDFT
Processo: 0003866-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesões corporais praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06, a condenação do agente é medida que se impõe.

2. Aplica-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu portador de maus antecedentes e reincidente, cuja pena aplicada é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.